Tribunal: TJDFT
Processo: 0756386-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo apelante contra sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual. A recorrente aduz que houve error in procedendo da sentença, porquanto houve pedido de desistência de homologação de acordo extrajudicial, posto que eivado de nulidade por simulação (art. 167, § 1o, II, do Código Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual para prosseguimento da ação, ante a desistência da homologação do acordo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de acordo extrajudicial depende da manifestação de vontade de ambas as partes. Se uma delas se retrata antes da homologação, o juiz não pode homologar o acordo.
4. Firmado o acordo, mesmo que não homologado, ele já vincula as partes, produzindo efeitos jurídicos. Sua rescisão só é possível por meio de ação própria.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, mesmo que anterior à homologação judicial.
6. A decisão de extinção do processo sem resolução do mérito é correta, pois o autor informou que não remanesce interesse no prosseguimento do feito. Eventual pretensão de nulidade por simulação deve ser veiculada em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A rescisão de acordo firmado entre as partes, mesmo que não homologado judicialmente, só é possível por meio de ação própria."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 167, § 1o, II, 840, 841, 849.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1159529 SP 2017/0214140-9, j. 08/08/2022, T2 - Segunda Turma, p.12/08/2022.